Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-91.2018.8.11.0048
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000540-91.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA CRISTHINE FLORENTINO - CPF: 728.330.761-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ZAMBONINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO - ART. 155, §4°, INCISO I, DO CP – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO - PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO POR DOIS INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM CONSONÂNCIA COM ARTIGO 159, § 1º, DO CPP – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087 – POSSIBILIDADE – INDEVIDA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA –PENA-BASE – PERSONALIDADE DO AGENTE – HISTÓRICO CRIMINAL INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de auto de constatação do local do crime assinado por dois Investigadores de Polícia Civil e fotografias do estabelecimento comercial vitimado, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.

A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema1.087/STJ).

A circunstância da personalidade deve ser apreciada de forma restrita, uma vez que a exposição de considerações vagas e imprecisas acarretam a inadequada incidência do direito penal do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000540-91.2018.8.11.0048

APELANTE: MARCELO ZAMBONINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
MARCELO ZAMBONINE
como incurso no artigo 155, §1º e 4º, I e II, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos (id. 41685959).

“Consta do incluso inquérito policial, no dia 23/02/2018, por volta das 00h15min, no estabelecimento comercial denominado "Loja 20’; localizado nesta cidade de Juscimeira/MT, o denunciado MARCELO ZAMBONINE, consciente e dolosamente, durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 22 (vinte e dois) relógios com pulseira de metal, 11 (onze) relógios de pulseira de couro, 13 (treze) relógios com pulseira, 20 (vinte) baterias para relógio, 06 (seis) bermudas femininas, além de uma quantia em dinheiro no montante de R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos), conforme consta no auto de avaliação indireta de fls. 24-IP e termo de entrega de fls. 11-IP em detrimento da vítima DEBORA CRISTHINE FLORENTINO.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado escalou o muro frontal do aludido estabelecimento para subir até o telhado, onde destruiu algumas telhas e rompeu o forro PVC para adentrar o local.

Consta que, no momento em que o denunciado subtraia a res furtiva delineada no auto de avaliação indireta de fls. 24-IP e termo de entrega de fls. 11-IP, o mesmo foi avistado por um vigilante noturno que acionou a Polícia Militar desta urbe.

Após serem acionados, os Policiais Militares se deslocaram até o local e visualizaram forro da loja danificado, bem como ouviram barulhos no telhado da loja vizinha provocados pelo denunciado enquanto tentava fugir do local.

Diante disso, a equipe da Policia Militar de São Pedro da Cipa foi acionada para auxiliar na captura do denunciado.

Por fim, após empenho dos Policiais Militares, o denunciado foi preso em flagrante delito com a res furtiva, razão pela qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Juscimeira/MT para as medidas de praxe”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, a qual em sede de recurso foi anulada, por esta Câmara, em razão do reconhecimento da ocorrência do cerceamento de defesa.

Os autos retornaram ao juízo a
quo
, o qual julgou procedente a denúncia para condenar MARCELO ZAMBONINE, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa, a razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1° e 4°, inciso I e II, do Código Penal (id. 148049362).

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública pugna pela absolvição do Apelante, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Busca subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo alegando violação ao disposto no artigo 159, §§1° e 2° do CPP, além da exclusão da majorante do repouso noturno.

Pleiteia, ao final, o redimensionamento da pena-base para afastar a valoração negativa da personalidade do agente (id. 148049375).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos, (id. 148049387).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 174129176)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ZAMBONINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição.

Alega a Defensoria Pública, que inexiste prova de autoria
, pugnando, assim, pela sua absolvição nos termos do artigo 386, V, do CPP.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 41688957, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 41688960), pelo auto de avaliação indireta (id. 41688962, p. 05), além do exame pericial em local de furto (id. 41688961, p. 05).

O acusado
MARCELO ZAMBONINE
negou a autoria do delito.

Acusado
: Primeiramente eles me abordaram. A hora que eles rodearam a quadra eu estava dentro de um terreno da casa do Antônio, do Tonho, todo mundo da cidade conhece ele como Tonho Pinga.

No fundo da loja tem uma casa abandonada, é onde que vão vários usuários também, é no fundo do Americano – que antigamente pertencia à Americana né, que ela comprou e fez a loja – e no fundo dessa loja lá, dessa vinte tem essa casa abandonada e do lado dessa casa abandonada era a casa onde eu costumava ficar. Hora que eles rodearam a quadra, e lá fica um monte de usuários, eles não entraram dentro do terreno onde ficam os usuários lá dessa casa abandonada, se ainda tinha usuário lá dentro, que dá fundo ao acesso a loja que eles pegaram a mercadoria, que eles falaram que pegaram no telhado dos fundos. Pra eles entrarem ali na loja no telhado dos fundos, ele ia pegar a gente lá no fundo, que nesse dia tinha gente lá no fundo. E a hora que eles pegaram eu estava de cueca, eu não estava de roupa. Eles tinham que mostrar a foto se eu estava de roupa. A mercadoria que estava comigo. Se fosse eu que tivesse pego também eu ia entregar a mercadoria pra eu ser preso em flagrante? Eu ia falar onde que estava a mercadoria pra eles meterem um flagrante em mim? Hora que eles me prenderam, inclusive, a hora que ele apertou o gatilho, eu levantei (incompreensível). A hora que ele apertou o gatilho, ele pegou a pistola dele, ele pegou e esse outro, o segundo ou terceiro policial que estava fardado, falou pra ele tem gente vendo. Não deu pra ver direito porque a gente estava na esquina. Eles fizeram eu pular o muro da casa do Tonho, do Tonho Pinga, que dá no fundo do hotel, desse hotel que tem na avenida ali, do Seu Pedro, eles me fizeram pular o muro e me levaram pra Delegacia do jeito que eu estava de cueca, só peguei um sapato velho que estava lá, porque foi minha família que levou roupa pra mim lá na Delegacia, que eu estava sem roupa nenhuma, e um tênis velho só que eu peguei na porta de casa, que o Antônio que fez eu pular o muro ainda, porque o Tonho tinha saído, tinha trancado, eu estava dormindo. O Tonho tinha saído e tinha trancado o portão com cadeado. Na hora que ele fez o cerco, fez o cerco por trás, ele ia me ver ali, porque a casa do cara dá de trás também da loja.

MP
: O senhor estava fazendo o que no exato momento?

Acusado
: Eu estava urinando. Eu estava virado já, estava há uns dois dias sem dormir. Eu estava urinando.

MP
: O senhor estava virado há uns dois dias sem dormir? Usando droga? De cueca?

Acusado
: Não. Eu estava dormindo já. Eu tinha acordado. Esse horário aí eu tinha acordado, já tinha acordado umas onze horas. Não me recordo muito bem se ia tomar um banho, já ia sair de novo pra rua. Só sei que o Tonho tinha saído e ele tinha mania de trancar o portão pelo lado de fora. Porque no dia que eles me pegaram, eles me pegaram dessa forma, porque tinha gente mesmo na esquina, porque eu vi o policial falando, o outro que estava fardado com ele falando: tem gente olhando. Porque se fosse eu, eu ia pegar a mercadoria, eu não estou com a mercadoria, eles vão me levar preso, não tem flagrante comigo. Eu não ia ficar preso.

MP
: Senhor Marcelo, são quatro policiais militares depondo em juízo, todos eles estão mentindo?

Acusado
: Não. É por isso Doutor. As três prisões minhas, as últimas três prisões minhas, foi sempre esse Antônio aí, inclusive eu estou até com a minha costela quebrada, eu acho, até hoje eu não fiz o exame. Meu braço, minha costela, porque a hora que ele me pegou lá me arrebentou no pau sem precisão nenhuma. Do jeito que ele me pegou ele me levou para a Delegacia. Do jeito que ele me pegou ele me levou pra Delegacia. Se tivesse algum civil aqui hoje ele ia falar como é que eu cheguei lá. Cheguei só de cueca. O Fábio ia falar a mesma coisa. Porque nem água ele falou pro policial não me dar água... O Fábio achou até que eu estava drogado do jeito que eu estava.

MP
: O senhor não estava drogado?

Acusado
: Não estava. Eu tinha acabado de acordar. Eu tinha acabado de acordar.

MP
: O senhor me falou aqui agora que estava há dois dias virado, como é que o senhor fica dois dias virado? Fazendo o que?

Acusado
: Usando. Eu já fiquei mais de dez dias usando. Sem dormir, Doutor.

MP
: O senhor estava drogado, não estava?

Acusado
: Não, eu tinha dormido. Eu estava dois dias virado e fui descansar. Eu tinha dormido, eu estava dormindo durante o dia, porque eu estava dois dias antes virado, sem dormir.

MP:
Tá certo. E essa informação da Polícia Militar de que o senhor que indicou o local, não é verdadeira?

Acusado:
Não, eu vou pegar, vou furtar uma coisa, eu já tinha escondido a coisa, vamos supor, eu já tinha escondido a coisa, eu vou falar pra ele que está lá, pra ele pegar a coisa e me incriminar com aquela coisa? Não tem como.

MP
: Outra coisa. O senhor falou que tinha ficado dois dias virado usando droga. Como é que o senhor mantinha o vício do senhor?

Acusado
: Furtava também Doutor. Eu não sou inocente, na história eu posso ser inocente, mas, por exemplo, furto que eu já pratiquei na cidade as vezes eu não fui preso mesmo. Eu fui preso em crime que não fui eu. Entendeu? Eu não sou santo, porque o dependente químico a tendência dele é fazer coisas que não pertence a Deus, pertence ao diabo.

MP
: Tá certo. Eu vejo aqui no processo que não foi arrolado, o senhor preferiu não arrolar nenhuma dessas testemunhas?

Acusado
: Mas na minha prisão, na minha prisão mesmo, que eu fui ouvido esse ano aqui, foi prisão que eu não tive envolvimento e eu estou sendo... poderia ter outro caso que foi furtado na cidade que, tipo assim, não deu prisão, poderia ter sido eu, eu ia falar que fui eu. Agora, duas prisões esse ano aí que não fui eu, e eu estou preso por elas. Pelo menos o policial que me prendeu, o ano passado, em uma casa também, o mesmo policial, sem flagrante, sem nada dentro da casa, chegou e falou que tinha sido roubado.

MP
:
Então, mas de uma forma ou de outra, o senhor foi encontrado nos fundos dessa loja (incompreensível) não foi?

Acusado:
Onde que ele fala que é uma madeireira Doutor, essa madeireira fica na esquina de baixo e bem distante da loja. Quem mora em Juscimeira, acho que até sabe, fica na esquina da igreja, não tem nada a ver com fundo de loja. Já fica bem afastado da loja. E outra, pra você chegar até o fundo da madeireira não tem telhado. O único telhado que dá lá, no caso da loja do Prefeito e do japonês, que não dá acesso aos fundos da madeireira, fica bem afastado da loja, o fundo da loja é uma casa abandonada aonde ficam os usuários, nos compartimentos lá, escondidos, nos quartos escondidos que tem lá, que o dono dessa loja, dessa casa abandonada é o Netão lá de Campo Verde.

(...)

Defesa:
Senhor Marcelo, o senhor Antônio relatou que a prisão do senhor foi efetuada em cima do telhado. O senhor Cleriston informou que foi debaixo de um caminhão, na madeireira, eu quero saber do senhor, onde o senhor foi preso?

Acusado:
Eu fui preso dentro da casa do Tonho, que dá fundo com a loja.

Magistrado
: Doutor, só corrigindo, o policial falou que prendeu no fundo da loja, depois que ele desceu, o senhor confundiu a informação. Prendeu em um terreno baldio nos fundos. (...)

Defesa:
O senhor comentou que o senhor foi preso onde? O senhor estava na sacada desse prédio aí do Tonho da Pinga?

Acusado:
É, em uma varanda. Tem uma varandinha em frente a casa dele assim que a calçada da casa dele dá na rua. A única coisa que atrapalha é o portãozinho, que foi o portãozinho que ele fez eu pular.

Defesa
: Esse Tonho da Pinga é o que do senhor?

Acusado
: Colega, o apelido dele é Tonho Pinga. Ele é tio da minha filha, esse cara.

Defesa
: Teve alguém que apontou uma lanterna, alguma coisa do tipo, no senhor?

Acusado
: Não. Só ouvi o policial falando pra ele que tinha gente na esquina de olho, que tinha gente acordada.

Defesa
: Em relação aos bens que foram apreendidos, o senhor tinha conhecimento desses bens?

Acusado
: Eu não vi nada, eu não vi nada. Nem sei se consta foto disso aí no inquérito. Eu não vi nada disso. A única coisa que chegou é que ele chegou na Delegacia, o Fábio já abriu a porta e mandou colocar eu pra dentro e não me dar água, a única coisa. Eu falei pro Fábio cadê a mercadoria que foi presa?

Defesa
: Quem é Fábio?

Acusado:
Fábio é o da civil lá. E aí eu pedi pra Nete, que é funcionária da Delegacia lá, pra ligar pra minha família pra pedir roupa. Eu estava sem roupa e quem levou foi essa mulher minha hoje, que está comigo, que levou roupa pra mim. Eu estava só de cueca e meu avô foi levar comida pra mim

(...)

Contudo, a versão apresentada pelo apelante, além de fantasiosa, encontra-se isolada nos autos.

Isso porque, a testemunha Luiz Antônio da Silva, policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, ao depor em Juízo, disse que foram acionados por um segurança das lojas da região e quando chegaram, escutaram barulhos de alguém andando nos telhados das lojas, abordando-o no quintal localizado nos fundos da loja/vítima
. Confira-se:

“(...)

MP
:
O que aconteceu no dia? Por favor.

Testemunha
:
Estava de serviço, aí um... guardinha que cuida da rua, aí ele ligou, que passou em frente à loja e viu que o forro da loja tava caído, e que estava escutando barulhos. Aí nos deslocamos até lá, quando chegamos na porta da loja escutamos um barulho, o outro policial ficou na frente e eu fui pra trás, aí nós escutamos ele andando em cima dos telhados das lojas ali. Foi no momento em que eu consegui abordar ele no fundo da loja.

MP:
Ele estava no fundo da loja, o Marcelo?

Testemunha
:

Ele já tinha descido de cima do telhado, e tava no fundo do ... quintal
.

MP
:
O senhor foi no fundo?

Testemunha
:
Sim, sim.

MP
:
E na frente ficou outro policial, quem ficou na frente?

Testemunha
:
O Cleriston.

MP:
O Cleriston? Tá certo. E aí, o Marcelo tava com os objetos?

Testemunha:
Ele saiu correndo. No momento, não. Mas depois fizemos uma... conversamos com ele, ele falou que tava em cima de uma loja lá, numa parede que ele tinha deixado.

MP:
E ele mesmo falou pro senhor?

Testemunha:
Isso.

MP:
Ele falou que tinha deixado em uma parede?

Testemunha:
Isso.

MP
:
Tá certo. O senhor se recorda do que era?

Testemunha
:
Eram vários objetos, eram bastantes objetos, relógio, bijuteria, um monte de coisa. Era muito objeto.

MP
:
Dentro ali da loja. O senhor chegou a ver a loja?

Testemunha
:
Apenas olhei do vidro ali, a gente viu a parte caída. Aí o guardinha chamou a dona lá. Aí depois nós fomos pra delegacia, depois ela foi lá e falou que era só o que ele tinha levado mesmo.

MP
:
O senhor fala que tava caído, do vidro do lado de fora dava pra ver do lado de dentro?

Testemunha
:
Dava, tava ligada as luzes.

MP
:
E era o quê? O teto, o forro?

Testemunha
:
Isso, o forro.

MP
:
PVC?

Testemunha
:
Acho que era PVC.

MP
:
Estava arrombado?

Testemunha
:
Isso.

MP
:
Outra coisa, o horário. Qual era o horário, o senhor se recorda?

Testemunha
:
Entre onze e meia até meia-noite e meia, por aí. Não vou dizer o horário específico, porque eu não...

MP
:
Tá certo. O Sr. Elvis, que é o vigia, informou que estava sozinho ali na rua, que tava todo mundo, né... em seu repouso noturno.

Testemunha
:
Sim. Ali é área de comércio, tudo fechado.

MP
:
Tudo fechado e não tinha ninguém ali?

Testemunha
:
Não.

MP
:
Todo mundo dormindo?

Testemunha
:
No momento estava tudo fechado, os comércios.

MP
:
Uma outra coisa que o senhor falou, o senhor ouviu o barulho, foi no fundo ou na frente o barulho que o senhor ouviu?

Testemunha
:
Nós chegamos, escutamos o barulho, eu corri pelo fundo da rua, pra ver se... porque ele ia sair, né. Fiquei lá no fundo esperando, porque ele ficou andando em cima dos telhados, né. Até conseguimos abordar ele lá no fundo.

MP
:
Quando ele desceu?

Testemunha
:
Quando ele desceu.

MP
:
O senhor chegou a entrar em contato com outra guarnição da Polícia Militar?

Testemunha:

Sim, sim. Eu pedi apoio a São Pedro.

MP
:
São Pedro da Cipa?

Testemunha
:
Uhum.

MP
:
Isso antes de chegar no local ou depois?

Testemunha
:
Quando eu tava no local, eu liguei pra eles e pedi apoio pra eles, aí eles vieram dar apoio pra nós.

MP
:
Os outros policiais militares eram o João Carlos e o Sérgio Paulino da Silva?

Testemunha
:
Sim. João Carlos e Sérgio Paulino.

MP
:
De São Pedro da Cipa?

Testemunha
:
De São Pedro.

MP
:
Eles participaram da prisão também?

Testemunha:
Na hora que eles chegaram, eu tava acabando de efetuar a prisão do Marcelo. Aí eles deram apoio pra recuperar o material.

MP:
Eles ajudaram também pra recuperar os objetos?

Testemunha: Isso.

MP
: Tinha mais alguém lá ou era só o Marcelo?

Testemunha
:
Só o Marcelo.

(...)

Defesa
:
Como é que o senhor identificou que era Marcelo? Ele estava em cima do telhado? Ele estava dentro da loja?

Testemunha
:

Não. Ele começou, nós não sabíamos que era o Marcelo. Nós chegamos tinha uma pessoa lá, correndo, andando em cima dos telhados. Você escutava telha quebrar, que são tudo telha de ‘eternit’, escutava quebrar, e aí nós falamos ó tem alguém andando em cima aí. Aí depois, quando nós chegamos e abordamos reconhecemos que era o Marcelo.

Defesa
:
Certo. A apreensão dele quem fez foi o senhor de forma individual?

Testemunha
:
Não, foi eu e o Cleriston que fizemos, o outro policial que estava comigo.

Defesa:
Tá e no momento da prisão estava o senhor e o Cleriston e o vigilante?

Testemunha:
Não.

Defesa:
Não? Estava só o senhor e o Cleriston?

Testemunha:
Só eu e o Cleriston.

Defesa:
E como que ele estava vestido? O senhor se lembra? Como é que estava vestido o Marcelo?

Testemunha:
Ah eu sei, parece que, se eu não me engano com uma calça, agora o resto eu não lembro. Não adianta eu dizer que eu ...

Defesa
:
Tá certo. Vocês conseguiram efetuar a prisão dele em cima do telhado da loja ou de residências próximas
?

Testemunha
:

Não, foi em um terreno de uma loja de materiais de construção que tem no fundo da loja”
.
(
Sic,
depoimento prestado em Juízo, extraído da transcrição realizada nas razões de apelação, id. 148049375, p. 12).

Cleriston Darian Gonçalves de Souza, policial militar, sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada pelo PM
Luiz Antônio, acrescentado ainda que o réu se encontrava embaixo de um caminhão, dentro do terreno localizado nos fundos da loja. Além disso, acrescentou que no momento em que estavam fazendo o cerco, um vizinho teria lhe ajudado com uma lanterna.
In verbis
:

“(...)

MP
: O que que aconteceu no dia, por favor, senhor Cleriston?

Testemunha
: Nós fomos solicitados né, sob um possível arrombamento a um estabelecimento né, que tinha entrado pelo telhado. Se eu não me engano foi o vigia noturno que foi avisar a gente. E aí nós fomos lá e a gente viu que realmente estava mexida a loja lá. E aí, nós tentamos entrar em contato com a mulher da loja né, conseguimos, porém quando a gente conseguiu entrar lá dentro da loja, já não tinha mais...nós entramos lá, fizemos a varredura, já não tinha mais nada lá. Olhamos, só vimos o buraco no telhado, tinha uma escada perto assim, debaixo do banco e aí ouvimos barulho no teto, foi quando eu fiquei na parte da frente, o sargento foi pra parte de trás né, fazer o cerco ali. Isso era umas meia noite. Aí, pedimos apoio pra guarnição de São Pedro da Cipa,
aí vi que estava demorando muito e fui pra rua debaixo olhar o que que estava acontecendo lá. Aí vi que tinha um vizinho acordado na hora que eu cheguei, um vizinho com uma lanterna do lado alumiando, aí do lado tinha uma madeireira, aos fundos da loja Americano, se não me engano, tinha uma madeireira, ou era a casa do lado era a madeireira, e o vizinho com a lanterna alumiando denunciou a posição dele, falou assim olha está ali debaixo do caminhão. Aí eu adentrei no local, juntamente com o sargento Antônio e efetuei a prisão dele.

MP
: Tá, ele estava aonde? O Marcelo?

Testemunha
: Dentro de uma madeireira.

MP
: Não era no teto?

Testemunha
: Não, ele já tinha lá do teto. Já tinha pulado.

MP
: Isso tudo era nos fundos da loja dos vinte?

Testemunha
: Isso, a loja dos vinte. Aí do lado tem o Americano né. Inclusive, quando nós fizemos o cerco, nós ouvimos o barulho de passada em cima do telhado, tipo pulando de um telhado pro outro.

MP
: Vocês ouviram esse barulho?

Testemunha
: Isso.

MP
: Então o senhor participou da prisão do Marcelo?

Testemunha
: Sim.

MP:
O Marcelo confirmou que tinha sido ele na loja? Falou onde estavam os objetos?

Testemunha:
Sim, confirmou.

MP:
E tinha deixado em outro lugar ou estava com ele?

Testemunha:
Não, ele deixou em outro local. Ele deixou em cima do telhado, agora eu não sei se foi aos fundos da loja ‘O Americano’ ou aos fundos da loja dos vinte. Sei que deu trabalho pra pegar lá, porque estava molhado as coisas lá.

MP:
Mas foi pego o objeto do furto lá?

Testemunha:
Foi pego.

MP:
E quem indicou o local foi o Marcelo também?

Testemunha:
Foi o Marcelo.

(...)

DEFESA:
Senhor Cleriston, só pra esclarecer uma dúvida, qual foi o local onde foi efetuada a prisão do Marcelo?

Testemunha:
Foi dentro dessa madeireira.

Defesa:
Dentro da madeireira na parte superior do teto ou dentro mesmo?

Testemunha:
Não, dentro da madeireira. Estava embaixo do caminhão.

Defesa
: Tá. Vocês foram acionados pelo guarda noturno e aí vocês se aproximaram da loja e escutaram o barulho de um teto?

Testemunha
: Isso.

Defesa
: O senhor ficou fazendo ali, na fachada da loja, na parte da frente e o Sargento foi aos fundos? Como é que foi a atuação?

Testemunha
: Isso. Ele foi para a parte de trás eu fiquei na frente ali e ele foi para a parte de trás.

Defesa
: Certo. E aí vocês não conseguiram identificar nada? Aí foi um vizinho que apontou com a lanterna aonde que possivelmente o Marcelo estava?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: E aí ele foi encontrado debaixo do caminhão?

Testemunha
: Isso.

(...)”.
(
Sic,
depoimento prestado em Juízo, extraído da transcrição realizada nas razões de apelação, id. 148049375, p. 13).

Também em Juízo, os policiais militares Sérgio Paulino da Silva e João Carlos Gomes Moreira Oliveira afirmaram que não presenciaram a prisão do acusado, todavia, estavam presentes quando o réu indicou o local em que estariam os objetos subtraídos. Veja-se:

“(...)

MP
: O senhor foi acionado e veio pra cá? O que que aconteceu

no dia, por favor?

Testemunha
: Nós fomos acionados pelo Sargento Antônio que estava de serviço aqui. Nós estávamos em São Pedro, trabalhávamos em São Pedro no dia. E a gente veio no apoio pra ele porque, segundo ele falou pra gente, que tinha um rapaz em cima dos telhados, que tinha furtado a loja, que não sabia quem que era ainda.

MP
: E aí os senhores vieram?

Testemunha
: E aí nós viemos. Mas só que quando, no trajeto né, e devido o trânsito, quando nós chegamos ele já estava, já tinha capturado ele.

MP:
Tá certo. O senhor chegou a presenciar o momento em que foram encontrados os objetos?

Testemunha:
Sim senhor.

MP:
E o senhor viu quem que apontou pro local?

Testemunha:
O próprio Marcelo.

MP:
O próprio Marcelo apontou onde estavam os objetos do

furto?

Testemunha:
Aham, falou que estavam em cima de um terreno de um telhado, no muro lá de uma casa.

MP
: Tá certo. O senhor chegou a ver a loja, se estava arrombada, se não estava?

Testemunha
: Não me recordo (...).
(
Sic,
depoimento prestado em Juízo pelo policial militar
João Carlos Gomes Moreira Oliveira
, extraído da transcrição realizada nas razões de apelação, id. 148049375, p. 12).

“(...)

Promotor
: O senhor se recorda do objeto desse processo?

Testemunha
: Sim, sim.

Promotor
: O que que aconteceu nesse dia? Por que o senhor foi acionado, por favor?

Testemunha
: Sim, nesse dia a gente trabalhava na cidade de São Pedro né, estava escalado lá eu e o Sargento João Carlos. Aí o sargento Antônio né, via rádio, pediu o apoio da gente e relatou a ocorrência em andamento né, do furto. Quando a gente chegou no local lá que ele descreveu pra gente, o Marcelo estava detido já. O sargento Antônio havia feito a detenção do Marcelo né. E aí estava entrevistando o Marcelo pra ele dar detalhes aonde poderia estar o produto do furto. O Marcelo informou mais ou menos (incompreensível) ali em cima do telhado parece e tal. E o sargento Antônio, o João Carlos e o Cleriston foram até o local e eu fiquei fazendo a segurança do local e das viaturas, onde estava o Marcelo.

Promotor
: Tá. O Marcelo ficou na viatura?

Testemunha
: É. Ficou na viatura.

Promotor
: Então o senhor presenciou o momento que o Marcelo informou aonde que estava o objeto do furto?

Testemunha
: É, ele descreveu mais ou menos onde que estava, que era no telhado, passou a descrição e eles foram até o local né que ele informou e aí voltaram com os objetos.

Promotor
: Ah então o Marcelo indicou precisamente onde estavam os objetos?

Testemunha
: Indicou (sinaliza afirmativamente com a cabeça).

Promotor
: E aí eles desceram com todos esses objetos?

Testemunha
: Isso. Eles retornaram com objetos lá.

(...)

Defesa
: Senhor Sérgio, o senhor falou que o Sargento Antônio ele ligou e relatou a ocorrência. Qual foi o relato dele (incompreensível)?

Testemunha
: Não ele só falou que tinha um furto, uma ocorrência de furto em andamento né e que eles estavam fazendo o cerco no local né, pra ver se localizavam o suspeito. Sim e aí a gente se deslocou pro local. Foi quando a gente chegou lá a gente encontrou eles e eles já tinham feito a detenção do Marcelo (...)
(
Sic,
depoimento prestado em Juízo pelo policial militar
Sérgio Paulino da Silva
, extraído da transcrição realizada nas razões de apelação, id. 148049375, p. 15).

Tanto a vítima Débora Cristhine Florentino, quanto a testemunha Elvis Gomes Santos (vigia noturno), somente confirmaram a ocorrência do furto na loja.

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvidas acerca da autoria do delito, porquanto os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais foram uníssonos ao apontar o acusado como autor do delito, afirmando, inclusive, o local em que estaria a
res furtiva
.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgado do nosso Tribunal
:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do policial militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do roubo. Os reconhecimentos realizados no inquérito policial, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR). (...)”. (N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da testemunha policial, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Na hipótese, a defesa busca o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que não há comprovação de que os Investigadores de Polícia Civil que assinaram o Auto de Constatação do Local possuem diploma em curso superior ou que detém habilitação técnica relacionada com a natureza do crime.

Sem razão o recorrente.

Na hipótese, além das testemunhas que confirmaram o rompimento do obstáculo, constata-se dos autos, que houve a elaboração do auto de constatação do local do crime, assinado por dois Investigadores da Polícia Civil, com fotografias do forro arrombado do estabelecimento comercial (id. 41688961, p. 05).

Nesse ponto, vale destacar que os cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, sejam eles de delegado, escrivão ou investigador, são formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar 407/2010 do Estado de Mato Grosso, de modo que cumpre os requisitos estabelecidos no § 1º do art. 159 do CPP.

Nesse sentido,
“o rompimento do obstáculo foi comprovado mediante auto de constatação de dano indireto realizado por dois peritos devidamente nomeados e compromissados, portadores de curso de ensino superior, aliado aos demais elementos probatórios: depoimento testemunhal, levantamento fotográfico e a confissão do réu”
(AgRg no REsp 1771581/RS. Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. DJe 11/03/2019).

Dessa forma, não há falar-se em decote da qualificadora se o arrombamento restou suficientemente comprovado nos autos por meio de auto de constatação do local do crime assinado por dois Investigadores de Polícia Civil e fotografias do estabelecimento comercial vitimado, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.

Do afastamento da majorante do repouso noturno.

Busca a defesa, em síntese, o afastamento da majorante prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno).

Com efeito, na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do CP, relativa ao crime praticado durante o repouso noturno.

Ocorre que, em recentíssimo julgamento, a Terceira Seção do STJ, ao analisar os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, refluindo seu posicionamento jurisprudencial, estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime.

Ao apreciar os Recursos Especiais paradigmas, o Ministro relator João Otávio de Noronha considerou que a colocação topográfica da majorante impede sua aplicação ao delito na forma qualificada, bem assim que é necessário observar a proporcionalidade, eis que, em determinadas situações, se aplicado o aumento, a pena imposta poderia ser maior que a do crime de roubo, onde não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade da vida.

Em sua fundamentação, o Ministro relator consignou o seguinte:

“Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no parágrafo 4º do artigo 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado”
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022).

Ao final, a Corte Superior estabeleceu a seguinte tese:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
. (Tema1.087 do STJ).

Assim, diante de precedente qualificado, afasto a incidência da causa de aumento do repouso noturno.

Da pena-base.

Conforme consta dos autos, a pena-base foi condenado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em razão da negativação dos vetores dos maus antecedentes e personalidade.

No caso, requer a Defensoria Pública o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, ao argumento de que a contumácia na prática de crimes não é idônea para tal.

De fato, a carga negativa atribuída é indevida, sobretudo porque
“a existência de antecedentes criminais ou de ações penais em curso não é fundamento idôneo para desabonar a conduta social ou personalidade sem a apresentação de dados que demonstrem, de forma conclusiva, o desvirtuamento de caráter do réu”
(HC n. 370.766/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018).

Outrossim, a circunstância da personalidade deve ser apreciada de forma restrita, uma vez que a exposição de considerações vagas e imprecisas acarretam a inadequada incidência do direito penal do autor, o que, sabidamente, não é recomendável.

Todavia, deixo de diminuir a pena vez que, mesmo com o afastamento da referida circunstância, permanecendo o vetor dos maus antecedentes e, aplicando-se a entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, a incidir sobre o mínimo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, não há alteração na basilar.

Desse modo, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e, afastada a causa de aumento do repouso noturno, torno a pena intermediária em definitiva.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e a causa de aumento do repouso noturno
, passando a pena para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023